Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715729-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: FABIANO DE LIMA DA COSTA, CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA, CAROLINA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS LTDA – EPP, contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos com danos morais, ajuizada por FABIANO DE LIMA DA COSTA E OUTROS. De acordo com a inicial os autores pediram: a) a declaração de abusividade da cobrança do montante de R$ 4.990,00 por eles pago a título de comissão de corretagem, com a nulidade da cláusula 3a, II, “f” e demais disposições do contrato que preveem o pagamento de comissão de corretagem e, consequentemente, a condenação das rés, em devolver o montante em dobro, aplicando os mesmos índices de correção do contrato (IGP-M + 0,5% ao mês), totalizando a quantia de R$ 16.353,87; b) a declaração da nulidade da cláusula arbitral no 7.5 prevista no contrato de adesão ao “clube de vantagens”, e a rescisão integral do referido contrato, por culpa exclusiva das requeridas, ante a existência de venda casa; c) a declaração de rescisão do contrato de compra e venda da unidade de multipropriedade, por culpa exclusiva das demandadas, ante as condutas abusivas e o descumprimento da cláusulas 8a do contrato, de modo que fosse determinada a integral e imediata restituição dos valores por eles pagos (R$ 11.939,04), corrigidos pelos índices previstos em contrato; d) ou, não sendo esse o entendimento, que fosse reconhecida a abusividade da cláusula 8a, §2o, do contrato de compra e venda, e que se determinasse a redução do percentual de retenção dos valores pagos de 25% para 10%; e e) a condenação das requeridas em danos morais, no importe de R$ 7.000,00. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar a rescisão do contrato objeto dos autos e eventuais contratos assessórios que integram o contrato de compra e venda; b) condenar a 1a requerida (Athivabrasil Empreendimentos) a restituir aos autores, de forma, imediata, a importância de 90% da quantia paga, devidamente atualizada pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% desde o desembolso; c) condenar a 1a ré a restituir ao autor o valor pago a título de sinal/corretagem, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde o desembolso; e d) julgou improcedentes os pedidos em relação a segunda requerida. Diante da sucumbência, a 1a demandada foi condenada em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (ID 41893397). Nesta sede recursal a Athivabrasil Empreendimentos busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a validade da retenção de 25% para cobrir as despesas administrativas, conforme estipulado na cláusula oitava, do contrato de compra e venda, bem como seja vedada a devolução da taxa de corretagem e que os juros sejam fixados após o trânsito em julgado (ID 41893411). No ID 42238362, Fabiano de Lima da Costa e Outra pedem a abertura do prazo de 15 dias para apresentarem contrarrazões à apelação, tendo em vista que a certidão de ID 41893414 certificou o suposto transcurso in albis, em 02/12/22, quando a apelação foi interposta em 30/11/22 (ID 41893411). Ou seja, a se o prazo começou a correr a partir de 30/11/22, não poderia ter sido finalizado 2 dias depois. Assiste razão às partes, uma vez que não transcorreu, de fato, o prazo de 15 dias para apresentação de contrarrazões. Dessa forma, ocorrendo o erro na certidão de ID 41893414, deve ser devolvido o prazo de 15 dias para que Fabiano de Lima da Costa e Outra sejam intimados a apresentar suas contrarrazões. Após a apresentação das contrarrazões, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator